Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-48.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005322-48.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESMERALDA DA SILVA ESPINDA - CPF: 298.997.371-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR COMPROVADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência, mormente quando se evidencia a tentativa de solução do litígio na esfera administrativa, ainda antes do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Esmeralda da Silva Espinda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.,
condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da necessidade de realização de perícia grafotécnica, ante a alegação de fraude na contratação do empréstimo.

Insurge-se contra a aplicação da pena de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos autorizadores para a aplicação da reprimenda processual.

Assevera a nulidade do contrato, por ausência dos requisitos de validade e alega a falta de comprovação da entrega dos valores relacionados ao empréstimo impugnado.

Sustenta a configuração do dano moral e a necessidade de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

As contrarrazões vieram ao id.

131396289.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica requerida.

Sem razão, contudo, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir a legalidade da contratação.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial,
quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação
dos serviços da operadora de telefonia.
(N.U 0000922-64.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação
. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
(N.U 1025233-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Na hipótese em exame, infere-se, pelo conjunto probatório dos autos, notadamente pelos documentos de identidade apresentados no ato da contratação e por ocasião do ajuizamento desta ação, que o ajuste foi celebrado, de fato, pela própria autora, já que é possível constatar, pelas fotografias consignadas nos referidos documentos, que ambas se tratam da mesma pessoa, embora a emissão de um documento seja mais contemporânea do que a do outro, evidenciando tratarem-se de uma primeira e uma segunda via de RG.

Outro fato que assume relevância, é o fato de a autora não ter negado titularidade sobre a conta apontada pelo banco como destinatária dos valores disponibilizados, tampouco ter exibido o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Nesse contexto, o acervo documental colacionado aos autos permite concluir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial pleiteada.

Ademais, como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas pelas partes, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, como realçado anteriormente, os documentos colacionados aos autos permitem concluir pela improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pela autora.

Como dito antes, apresentou o contrato celebrado com prova da disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade da autora.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência do pleito autoral, na medida em que a autora não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco, como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Diante de tais fatos, atrelados ao contrato e demais elementos de prova existentes nos autos, verifica-se que o banco se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus que lhe competia, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Todavia, em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da parte autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Outro fato que assume relevância, consiste na tentativa de solucionar a controvérsia, ainda na esfera administrativa, consoante se denota da reclamação, protocolizada, junto à Secretaria Nacional do Consumidor, a qual, todavia, não alcançou o resultado desejado, obrigando o consumidor a se socorrer do Poder Judiciário.

Ainda que essa providência preliminar não tivesse sido adotada, já que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a tentativa de solução do conflito na esfera administrativa milita em favor da inexistência de má-fé da parte autora.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte nas penas de litigância de má-fé, pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O
ao recurso, apenas para excluir a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022